Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716692-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE BRAIN COOWORKING PARTICIPACOES S.A AGRAVADO: PALLADIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência (ID 46319051), interposto por THE BRAIN COOWORKING PARTICIPACOES S.A em face de PALLADIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, execução de título extrajudicial, processo n. 0737913-68.2021.8.07.0001, indeferiu o incidente de falsidade bem como não apreciou a ilegitimidade ativa da empresa Agravada, nos seguintes termos (ID 157972326 na origem): I - Do pedido de desistência da execução em face dos garantes 1. O exequente, antes da citação, requereu a desistência do processo em face dos avalistas, o que homologo (inc. III do art. 485 do CPC), com extinção do processo sem resolução do mérito em face de CABRAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (12.233.381/0001-38), MM PARTICIPAÇÕES LTDA (11.381.566/0001-27) e NODE 8 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (34.590.610/0001-04). Anote-se e retifique-se a autução. II - Do incidente de falsidade apresentado pela executada 2. Quanto à alegação de falsidade apresentada pela THE BRAIN COOWORKING PARTICIPAÇÕES S/A (ID 140191559) - como fundamento para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva -, essa matéria não pode ser conhecida no leito do processo de execução, porque reclama dilação probatório aprofundada, o que não é contemporizado neste rito. Ademais, a mesma matéria foi içadas embargos à execução (0701840- 63.2022.8.07.0001), a evidenciar a impossibilidade de ser novamente trazida à baila. III - Da pesquisa de ativos financeiros das filiais 3. Por fim, as filiais e a matriz compõem uma única sociedade empresária e, como tal, têm responsabilidade patrimonial pelos débitos contraídos, seja pela sede ou sucursal, não havendo necessidade de desconsideração de personalidade jurídica. Dessa forma, deverá o exequente, conforme já dito em despacho anterior, juntar prova documental de que THE BRAIN CASA PARK (34.632.136/0001- 36), THE BRAIN CENTRO DE CONVENÇÕES (CNPJ: 35.915.558/0001-81), THE BRAIN ARMAZÉNS GERAIS (CNPJ: 26.242.489/0001-00) e THE BRAIN ESPAÇO BRASÍLIA ( CNPJ: 29.915.065/0001-49) fazem parte da holding da executada a THE BRAIN COOWORKING PARTICIPACOES S.A. 21. Ressalto que a consulta realizada por este Juízo (art. 6o do CPC), com base em dados públicos da junta comercial (Sniper), não foi suficiente para demonstrar a condição de filiais das aludidas pessoas jurídicas. Publique-se. Prazo: 15 dias. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a execução está eivada de vícios e não merece prosperar; (ii) a empresa agravada se encontra com a situação de baixada, não pode mais praticar atos, em especial, o ajuizamento de ações de execução de títulos; (iii) a situação de empresa baixada não permite o ajuizamento da ação, e culmina com a extinção do feito, pela ilegitimidade ativa da referida empresa, que se encontra no estado de liquidada/baixada; (iv) apresentou incidente de falsidade, onde arguiu novamente a ilegitimidade ativa da parte Recorrida, como dito, vez que a ação foi ajuizada por pessoa jurídica extinta ao menos 8 anos antes da propositura da ação, pelo que já não existia no mundo jurídico ao tempo da demanda e, portanto, não detinha capacidade processual, nem mesmo de exercer direitos ou contrair obrigações; (v) embora o incidente tenha sido trata nos citado embargos à execução, a inicial daqueles embargos não foi recebida, ou seja, os embargos não produziram efeito algum, e ainda, temos que todas as situações lançadas ali não foram objeto de apreciação judicial; (vi) foi estabelecido limite de impossibilidade de dilação probatória no incidente de falsidade; (vii) ocorre que, na Lei processual não há qualquer limite para a dilação probatório no referido incidente, pelo contrário, é determinada a abertura do incidente precisamente para se apurar o que é alegado; (viii) em incidente de falsidade, a inclusão de assinaturas de pessoas que não participaram do ato negocial, são, na verdade, advogados ligados aos patronos do Autor, que apresentaram assinatura eletrônica, sem validade jurídica, e o pior, adulteram o título; (ix) ora se tenta executar, que este foi apresentado, com assinaturas falsas e inválidas; (x) esse fato é de pleno conhecimento do patrono, ora signatário, posto que a assinatura de testemunha foi aposta por Cristiano Alves da Costa Silva, conforme pode ser observado na imagem anexo, e é apresentado anexo à presente, e este foi criado em 14 de maio de 2021; (xi) além da alteração do documento originalmente entregue às partes, verifica-se que as assinaturas eletrônicas postas no documento são inválidas, e inautênticas, e isso pode ser observado pelo próprio sistema do adobe; (xii) foram colacionadas “assinaturas” sem validade juridica alguma: trata-se de manobra ardil de se burlar documentos, com fins escusos; (xiii) em, 1o de janeiro de 2019, o Sr. Leandro Felipe do Santos, assinou pelo The Brain, contrato com o Centro Convenção Ulysses Guimarães, em que a empresa se comprometia a realizar a reforma e implementar uma unidade do Coworking naquele endereço; (xiv) o negócio previa que o valor total investido pelo The Brain, (valor estimado em R$ 2.4000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), deveria ser restituído prioritariamente na divisão de lucros, daí extrai-se a chamada COTA DE INVESTIDOR, da qual o Sr. Leandro possuía 50% (cinquenta por cento); (xv) para viabilizar o término da obra no CCUG, o Sr. Leandro Felipe dos Santos fez negócio no qual, cedia suas cotas à tesouraria, e após, sócios buscaram um novo investidor para aportar valores na obra, em troca das cotas, o Sr. Leandro aceitou receber cotas de investidor no investimento do CCUG; (xvi) por uma série de impedimentos, falta de aportes, COVID – 19, perda de clientes, não foi possível a concretização integral dos valores da obra e por tal razão, o valor dos investimentos aportados pelo The Brain se limitaram à R$ 1.500,.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme atestado pelo gestor do contrato do CCUG; (xvii) para solucionar a situação com o Sr. Leandro, foi oferecido negócio, em que este trocaria as cotas de investidor pela integralidade da unidade do The Brain, na W3 Sul, na qual, este é sócio da empresa proprietária do imóvel, e possuíam alguns alugueis em atraso; (xviii) essa permuta se embasou na seguinte situação: a) o Sr. Leandro trocaria integralmente as cotas de investidor (50%), pela unidade do THE BRAIN situada da W3 SUL; b) existia uma ação despejo à época, onde foi oferecida proposta de acordo para quitação integral, no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), sendo que o Sr. Leandro, arcaria com 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor; c) não bastasse isso, o Sr. Leandro ainda repassaria mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais ao The Brain, que seria utilizado para abater da divida que possuía junto à Districon. d) o Sr. Leandro receberia a unidade para atuar no mercado, sem qualquer vinculo com o THE BRAIN; (xix) após assinatura do contrato de permuta, para que este assumisse a unidade, lhes foi apresentado faturamento da unidade no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), e após, isso, este decidiu por esvaziar completamente a unidade do THE BRAIN, na W3 Sul, exigindo um comunicado sobre o assunto, em 11 de maio de 2021; (xx) pois bem, a unidade foi desocupada, foi realizado o inventário, na forma requerida e passados mais de 60 dias da data de negociação, um dos proprietários do imóvel questionou o antigo fiador, por que a unidade não estava funcionando e se não existia interesse em negociar o saldo, já que existia uma ação despejo em curso; (xxi) os sócios proprietários do imóvel locado onde funcionava a unidade do The Brain na W3, é da empresa DISTRICON, onde o PAI do Sr. Leandro Felipe são sócios, e este por sua vez, é administrador da empresa, conforme pode ser extraído do contrato social e da Receita Federal (xxii) ao se buscar os demais sócios, da empresa proprietária do imóvel, foi recebido o seguinte e-mail (cópia anexa); (xxiii) é absolutamente inexplicável a estratégia pueril do Sr. Leandro em assinar o contrato recebendo a unidade para seu nome, NÃO CONVERSAR COM O SEU SÓCIO E PAI sobre a alteração do contrato de locação para assumir a unidade, e não se interessar em pegar as chaves da unidade de coworking que possuía mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais em obras de benfeitorias e bens. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo na origem, bem como a apreciação das questões trazidas, a saber, o incidente de falsidade e a ilegitimidade da empresa agravada, sem que do corpo da peça se delineiem os elementos específicos da tutela. No mérito, destacam-se (i) o pedido de reconhecer de oficio as questões prejudiciais externas de ilegitimidade ativa; (ii) sucessivamente, que o Juízo de origem analise precisamente a questão prejudicial de ilegitimidade ativa da agravada; (iii) seja reconhecida a possibilidade de tramite do incidente de falsidade suscitado pela ora agravante. Preparo recolhido (ID 46810615). No despacho constante do ID 46901241, intime a parte agravante a se manifestar sobre o cabimento do referido recurso, o que foi feito na petição constante do ID 47359741. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 46810615). É o relatório. DECIDO. da tutela de urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência (ID 46319051), interposto por THE BRAIN COOWORKING PARTICIPACOES S.A em face de PALLADIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, execução de título extrajudicial, processo n. 0737913-68.2021.8.07.0001, indeferiu o incidente de falsidade bem como não apreciou a ilegitimidade ativa da empresa Agravada. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o incidente de falsidade bem como não apreciou a ilegitimidade ativa da empresa Agravada, trazendo como pano de fundo discussão sobre prosseguimento da execução. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a partir das alegações formuladas pelo Agravante. Muito embora o Agravante tenha se esforçado no sentido de explicar o histórico do alegado negócio firmado, não logrou êxito em demonstrar, por agora, a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que trouxe ao debate controvérsia fática que não é passível de ser vencida na origem, numa demanda de execução, muito menos em via recursal, que se destina pura e simplesmente a exercitar revisão em cima do que é o limite da lide deduzida nessa mesma origem. De fato, compulsando a manifestação da parte agravante, essa não se desincumbe do ônus de demonstrar a pertinência do presente agravo em face dessas questões acima elencadas. Porém, em apreço à sistemática constante no art. 322, §2o do CPC, entendo que o presente pedido pode ser apreciado em sua dedução, também nos limites do que é a via estreita do pedido de tutela em sede de agravo. Nesse cenário, os documentos carreados na peça e agravo foram unilateralmente trazidos pela parte agravante, demandando o mínimo de contradita, razão pela qual o direito vindicado, ao menos por agora, acena ser opaco. A probabilidade de provimento não diz respeito meramente a discussão normativa, mas, no caso em questão, envolve faticidade, que, por sua vez, demanda verticalização, pois os elementos trazidos como requisitos para a concessão da tutela de urgência são, de fato, matéria fática, ainda que documentados. Quanto ao perigo da demora, o feito está seguindo o curso usual de uma execução e, à míngua da ausência de demonstração específica dos requisitos pontuais para a concessão de tutela, não há elementos que permitam inferir estar a parte agravante diante de temeridade que não seja a própria execução. Com isso, não se vislumbra qualquer indiciariedade concreta, por intermédio de elementos constantes dos autos, que não sejam os já exauridos pelos Agravantes em sua tese que, de fato, traz pedido satisfativo, uma vez que o mérito se confunde com a tutela pleiteada. Assim, entendo que o Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, razão pela qual não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pedido. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, nos moldes do que foi pleiteado pelo Agravante. Intime-se a parte agravada para ofertamento de contraminuta ao agravo. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023 17:15:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador